Tribunal: STF
Processo: ARE 1401827
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. VIÚVO. INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIO. MORTE DA SERVIDORA ANTES DO ADVENTO DA LEI N° 13.455/00. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ART.1° DO DECRETO N°. 20.910/32. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI QUE ASSEGUROU O BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA 'ACTIO NATA'. 1 - Cuidando-se de ação em que o Apelante pretende ser incluído, pelo IPSEMG, como beneficiário de pensão por morte de sua ex-esposa, ocorrida em 07/03/91, o dies a quo do lapso prescricional de cinco anos é a data da entrada em vigor da Lei n° 13.455/00, quando se operou efeito concreto sobre o interesse do Apelante, nascendo, naquele momento, direito habilitador, por si, do exercício da actio correspondente”. (eDOC 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, I, 201, V, e 226, § 5°, do texto constitucional. (eDOC 7) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que considerou prescrito o direito à pensão por morte requerida pelo recorrente. Explica-se que o acórdão recorrido entendeu que benefício pleiteado surgiu a partir da lei estadual 13.455/2000 e que quando da solicitação, no ano de 2009, já havia decorrido o prazo de cinco anos. Alega-se que o benefício foi negado na via administrativa em 2005, e, portanto, “eventual prescrição do fundo de direito do autor somente se daria, no mínimo, a partir de 26 de setembro de 2010”.



    Os autos foram encaminhados por esta Corte ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 457 da sistemática da repercussão geral (eDOC 13), ocasião em que se concluiu pela manutenção da decisão recorrida por se considerar que a controvérsia não estaria abarcada pelo tema indicado (eDOC 14).



    A Presidência deste Supremo Tribunal Federal então determinou a distribuição do recurso (eDOC 15). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que, de fato, a matéria tratada no tema 457 da repercussão geral é diversa da controvérsia dos autos.



    Por esse motivo, passo ao julgamento do recurso.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/32 e lei estadual 13.455/00) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o direito do recorrente pleitear a pensão por morte estava fulminado pela prescrição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    In casu, o Apelante pretende ser incluído, pelo IPSEMG, como beneficiário de pensão por morte de sua ex-esposa, ocorrida em 04/08171, bem corno obter o pagamento dos valores respectivos, após a extinção do benefício assegurado aos filhos do casal, ocorrida quando atingiram a maioridade.



    De se ressaltar que, quando do falecimento da servidora, a Lei Estadual n°9.380/86 somente previa como beneficiário do benefício da pensão por morte o marido inválido ou maior de 70 anos.



    Somente com o advento da Lei Estadual n° 13.455/00, que alterou a redação da citada Lei n°9.380/86, o marido, independentemente de ser inválido ou não, passou a ser considerado dependente e, consequentemente, beneficiário da pensão por morte da servidora, concorrendo com os filhos desta.



    Desse modo, o dies a quo do lapso prescricional de cinco anos é, no presente caso, a data da entrada em vigor da Lei n° 13.455/00, quando se operou efeito concreto sobre o interesse do Apelante, pois, nasceu, naquele momento, direito habilitador, por si, do exercício da actio correspondente.



    Ou seja, surgiu, com o advento dessa Lei, o direito do Apelante requerer, perante a Administração Pública, o reconhecimento de percepção da pensão por morte de sua esposa, juntamente com seus filhos.



    Não se olvida, aqui, que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a Constituição da República já assegurava ao cônjuge varão a percepção da pensão por morte de sua esposa, com fulcro no princípio da igualdade entre homem e mulher.



    Contudo, tal entendimento não pode prevalecer para fins de se considerar que o prazo prescricional iniciar-se-ia do falecimento da servidora - ocorrido, inclusive, antes do advento da Constituição da República de 1988, e, como não poderia deixar de ser, antes do advento da Lei n° 13.445/00 -, haja vista que se trata de mero entendimento jurisprudencial, o qual somente veio a sedimentar-se muitos anos depois.



    Apenas com o advento da citada Lei n° 13.445/00 que o direito do cônjuge varão válido à pensão por morte de sua esposa passou a ser previsto em lei e, consequentemente, passou a Administração Pública a ser obrigada ao seu deferimento por força do princípio da legalidade.



    Com efeito, apenas nesse momento iniciou-se a contagem do prazo prescricional.



    Também não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "nas ações propostas com o fito de ver reconhecido o direito ao recebimento de pensão por morte, decorridos mais de cinco anos do óbito do instituidor do benefício, é de ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 850950/RS, 61T., ReI. Min. Paulo Galloti, j. em 2811012008).



    Ocorre que, no caso sub judice não se discute - mero requerimento de beneficiário por força de lei ao benefício da pensão, mas o direito de quem, à época do falecimento do segurado, não era listado dentre os beneficiários do benefício. O objeto da ação é o próprio direito a uma pensão especial e integral. Assim sendo, somente com o reconhecimento da existência desse direito é que nasceriam os efeitos patrimoniais pleiteados.



    Com efeito, entendo que, in casu, ocorreu a prescrição do fundo do direito do Apelante, posto que a ação foi proposta apenas em 08/01/09, quando já havia transcorrido mais de 05 anos do advento da Lei n.° 13.455.



    (...)” (eDOC 5, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE BENEFICIÁRIO. REVERSÃO DA COTA-PARTE. VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1368145 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2018. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVO MATRIMÔNIO DA BENEFICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE, NO CASO, DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia referente à prescrição foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1131280 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente